Tribunal: STF
Processo: HC 238736
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Habeas corpus. Insurgência contra ato imputado a Turma Recursal de juizado especial criminal. Incompetência do STF. Inadequação da via processual eleita.

  
 1.	Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por Juiz da Segunda Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Poços de Caldas - MG.

 2.	Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 47 da Lei das Contravenções Penais (Decreto-Lei 3.688/1941).

 3.	Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em resumo, que o paciente cometeu meros equívocos ao utilizar certificado digital, agindo sem desejar e/ou assumir como resultado o suposto delito.

 4.	A defesa requer, assim, seja determinado o “trancamento da ação penal”.

 5.	É o relatório. Decido. 


 6.	O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:  

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
(...)
d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal; 
(...)
i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; (...)” (grifou-se).
 
 7.	  No caso, em se tratando de habeas corpus contra ato imputado a Turma Recursal de Juizado Especial, não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita, ante a incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar o presente pedido.

 8.	Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, e, e 21, § 1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus. 

 9.	Encaminhem-se os autos, com a máxima urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, para que adote as providências que considerar cabíveis.

Publique-se. 
 
Brasília, 13 de março de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente